Tribunal: TJSP
Processo: 2192611-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento. Notícia de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, após remessa dos autos à Mesa, com sobrestamento da execução fiscal até o julgamento definitivo do Tema 300 do STF. Hipótese de carência superveniente. Recurso não conhecido.